Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702094-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO AGRAVADO: PRISCILA VIEIRA DAVIS DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.021, §2°, do CPC e do artigo 32, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora